Tribunal: TJBA
Processo: 8041203-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal

Mandado de Segurança
Criminal
n.º 8041203-14.2025.8.05.0000

Comarca de Origem: Paulo Afonso/BA

Processo d
e Referência: 2000265-59.2023.8.05.0191

Impetrante: Danilo Oliveira da Silva

Advogado:
Laerte Galdino Pedreira Ribeiro, OAB/Ba nº 52.891

Impetrado:
Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais de Paulo Afonso/BA

Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
.

I. Caso
em exa
me

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado por Danilo Oliveira da Silva, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que determinou a inclusão do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com fundamento em informações prestadas pela unidade prisional e respaldadas por Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). Sustenta-se a nulidade do PAD por ausência de contraditório, ampla defesa e fundamentação idônea, além de alegada ausência de provas legalmente admissíveis.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de impugnação da decisão judicial que determinou a inclusão do apenado no RDD por meio de mandado de segurança, diante da suposta ilegalidade e nulidade do PAD que fundamentou a medida.

III. Razões de decidir

1.
O mandado de segurança é incabível contra decisão judicial da qual caiba recurso próprio com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.016/2009.

2.
A decisão impugnada, proferida no curso da execução penal, é passível de impugnação por meio de recurso previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal ou
habeas corpus
.

3.
A jurisprudência consolidada do STF e STJ veda o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF).

4.
A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, com base em relatórios de inteligência e dados individualizados que indicam risco à segurança institucional, sendo admissível o contraditório diferido em situações de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Mandado de segurança
não conhecido
.

Tese de julgamento: "1. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso próprio. 2. A inclusão cautelar em Regime Disciplinar Diferenciado, por razões de segurança, admite o contraditório diferido, desde que devidamente fundamentada."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 5º; LEP, arts. 52 e 197.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgInt no RMS 61.893/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, RHC 103.368/BA, Rel. Min. Felix Fischer.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041203-14.2025.8.05.0000
, em que
são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Crimin
al,
por unanimidade, em
NÃO CONHECER do Mandado de Segurança Criminal,

nos termos do voto do relator.